Tribunal: STF
Processo: HC 260062
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.878.713, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do recurso especial, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ’.”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal. A pena de reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento ao recurso, para fixar à ré as penas de 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 [quatorze] dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da r. sentença”. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. A defesa também opôs embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Narra a defesa que “durante a tramitação processual, e antes do oferecimento da denúncia, o douto Promotor de Justiça Dr. Lucas Alves Silva Caland, opinou pelo oferecimento do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, ante o preenchimento pela paciente dos requisitos previstos em lei. Entretanto, houve o indeferimento pelo juiz, do acordo, ante a ausência de formalização por escrito da minuta do acordo, determinando o retorno ao Ministério Público para formalização por escrito. Ocorre que outro membro do Ministério Público, deixou de proceder com a formulação por escrito do ANPP, e, sem justificativa ofereceu denúncia”. Ressalta que “caberia ao Promotor de Justiça elaborar o negócio jurídico por escrito para posterior apresentação aos autos e posterior homologação, conforme decisão de fls. 101/102, o que não ocorreu no presente caso e o processo transcorreu sem que o ANPP fosse oferecido a paciente”. Pugna, por fim, seja “[determinado] o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que ofereça o ANPP, considerando os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “No mérito, confiante na tradição legalista deste Colendo Supremo Tribunal Federal, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente, para, confirmando-se a liminar: 



    Seja determinada a remessa dos autos em tramite perante o Superior Tribunal de Justiça para a primeira instância a fim de que o Ministério Público se manifeste acerca do oferecimento do Acordo de não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Seja a Autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, no prazo legal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental  por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão da Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 385-386):



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. [...]



    Neste agravo regimental, contudo, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. Nesse sentido: [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno [daquela] Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’”, e, ainda, no “agravo regimental, contudo, o agravante se limitou a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente